Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707594-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: RENATA TORRES LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra RENATA TORRES LEAL, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da executada via CNIB e de consulta ao Infojud. A agravante sustenta que: 1) pelo princípio da efetividade do processo, devem ser adotadas todas as medidas possíveis para alcançar o crédito perseguido; 2) é necessária a inclusão da executada na CNIB, a fim de retirar a devedora da inércia e possibilitar a constrição patrimonial; 3) já houve o exaurimento dos meios para localizar bens da executada, de sorte que é possível a pesquisa no sistema Infojud para se verificar a eventual existência de bens na declaração de imposto de renda; 4) há urgência no deferimento das medidas (ID 44221855). Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que as medidas sejam imediatamente implementadas. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 44224116). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Na hipótese, apesar da relevante fundamentação apresentada pela agravante, inexiste o perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens da devedora, não coloca em risco o crédito da exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, a agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da agravada. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator